Tribunal: CARF
Processo: 19515.008217/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.008217/2008-51
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.664 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AVISO PRÉVIO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR
INICIATIVA DA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
pago na rescisão do contrato de trabalho por iniciativa da contribuinte
decorrente de norma coletiva de trabalho e desvinculado da prestação de
serviços, tendo em vista a sua natureza eventual e não habitual.
ABONO
APOSENTADORIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados
da Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no
contexto da relação laboral.
Somente os rendimentos pagos, devidos ou creditados, dependentes de
acontecimento incerto e imprevisto, é que serão conceituados como eventuais.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA
SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento parcial para reconhecer a incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos a título de abono por aposentadoria. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci (relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri que
negavam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008217/2008-51
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008217/2008-51

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2301-03.833, que foi complementado por acórdão de embargos de
declaração acolhidos sem efeitos infringentes, recurso que foi totalmente admitido pela
Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (i)
prêmio/indenização por aposentadoria; (ii) retroatividade da multa mais benéfica ao contribuinte.
Segue a ementa da decisão proferida em acórdão de recurso voluntário, nos pontos que
interessam:
PRÊMIO VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Não incide contribuição previdenciária sobre o valor pago pela empresa aos segurados
que lhe prestam serviços, a título de prêmio e de indenização por tempo de
serviço/aposentadoria por possuírem natureza indenizatória.
MULTA DE MORA E JUROS APLICADOS
Ao contribuinte há de ser aplicado a multa mais benéfica conforme dispõe o artigo
106, II, C do CTN. No presente caso se afigura mais benéfica a multa inserta no
artigo 61 da Lei 9.430/96.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
Prêmio/indenização por aposentadoria
- conforme paradigma 9202-03.044, a eventualidade, como elemento caracterizador da
isenção prevista no art. 28, § 9o, alínea “e”, item “7”, diz respeito {a ocorrência de caso
fortuito;
- o paradigma entendeu como salário-de-contribuição os pagamentos efetuados a titulo
de prêmio aos empregados por tempo de serviço na empresa, inclusive pagamento na
rescisão.
Retroatividade benigna
- conforme paradigma 2401-00.120, se ocorreu o lançamento de oficio, a multa devida
seria de 75%, superior ao índice previsto na antiga redação do art. 35 da Lei 8.212/1991,
correspondente ao percentual devido após ciência do acórdão da segunda instância.
O sujeito passivo foi intimado e apresentou contrarrazões, nas quais pediu a
manutenção da decisão.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008217/2008-51

Foi negado seguimento ao recurso especial do contribuinte, tanto em sede de
exame prévio de admissibilidade, quanto em sede de agravo.
Conforme acima afirmado, os embargos de declaração do sujeito passivo foram
acolhidos sem efeitos infringentes.
Em face da Portaria de Pessoal CARF/ME no 7.329, de 30 de junho de 2022, que
declarou extinto o mandato do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, os autos me foram
sorteados.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
Cabe registrar, ademais, que o recorrido não se insurgiu contra o conhecimento do
recurso.
2
Prêmio/indenização por rescisão ou aposentadoria
A fiscalização constatou que a recorrente pagou, a determinados empregados,
rubrica decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho, cujo fato gerador seria um dos seguintes:
(i) aviso prévio na rescisão do contrato por iniciativa da recorrente; ou (ii) abono aposentadoria
aos empregados com dez anos ou mais de serviços, pago no desligamento definitivo do
trabalhador. Eis o teor da Convenção neste particular:
18) AVISO PRÉVIO
D) Na rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, sem ajusta
causa, e nos casos de aposentadoria quando não contemplados pela cláusula 27
letra "c', de empregados a partir de 40 (quarenta) anos de idade e, concomitantemente,
no mínimo com 5 (cinco) anos de trabalho na mesma empresa, será paga por esta, a tais
empregados, indenização especial de valor correspondente a 30 (trinta) dias de salário
nominal do empregado, vigente à época da rescisão, preservando-se o aviso prévio
legal, ressalvadas condições mais favoráveis eventualmente já existentes.
27) EMPREGADOS EM VIAS DE APOSENTADORIA
C) Aos empregados com 10 (dez) ou mais anos de serviços dedicados à mesma
empresa, quando dela vierem a se desligar definitivamente, no ato da
aposentadoria pela Previdência Social, será pago um abono equivalente ao seu último
salário nominal.
A decisão recorrida proveu o recurso voluntário neste ponto, por entender que tais
valores seriam eventuais e indenizatórios.
Já a recorrente sustenta que “não há incerteza alguma quanto ao pagamento da
verba em análise. Todos os empregados da empresa têm plena convicção do recebimento do
prêmio na hipótese de rescisão e a respectiva quantia. Depende-se apenas do lapso temporal,
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008217/2008-51

que é certo” e que “como previsível o pagamento pela empresa, torna-se habitual e portanto,
passível de inclusão no conceito de salário de contribuição”.
Pois bem. Discordo da recorrente e entendo que a decisão recorrida deve ser
mantida.
Veja-se que, numa e noutra hipótese (rescisão por iniciativa do empregador e
rescisão por aposentadoria), o valor era pago quando ultimado o contrato de trabalho e sem
vinculação ao serviço prestado no mês ou em todo o período do vínculo laboral (a rubrica
correspondia a trinta dias de trabalho ou a um salário). De forma similar ao aviso prévio
indenizado, não se trata de montante destinado a remunerar o trabalho prestado ou colocado à
disposição do empregador, porque, rescindido o vínculo, “o empregado não presta trabalho
algum, nem fica à disposição do empregador” (REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014).
O inc. I do art. 28 da Lei 8.212/1991 explicita que o salário-de-contribuição
constitui uma remuneração destinada a retribuir o trabalho. Em consonância com o art. 195, I,
“a”, da Constituição Federal, tal norma estabelece que as contribuições devidas à seguridade
social incidem sobre a remuneração paga ao trabalhador, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
Significar dizer que a base de cálculo da contribuição é composta de valores
destinados à remuneração pelo trabalho assalariado prestado ou colocado à disposição do
empregador, não importando a forma e nem o nome que se dê à rubrica. O art. 22, I, da Lei
8.212/1991, igualmente preleciona o total das remunerações como base imponível das
contribuições.
Em tese de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, no RE 565160/SC,
afirmou que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”. No Tema 20 da
Repercussão Geral, a Suprema Corte definiu o alcance da expressão “folha de salários” prevista
na Constituição, vez que o texto constitucional prevê que as contribuições devidas em função da
relação empregatícia incidem sobre a folha de salários. Veja-se:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários [...];
Interpretando tal dispositivo, sistematicamente, com o art. 201, § 11, da
Constituição, o Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral, que a contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado. Veja-se o texto do
referido artigo:
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008217/2008-51

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional no
20, de 1998)
Prevaleceu, naquela assentada, o voto do Ministro Relator Marco Aurélio,
segundo o qual:
Então, cabe proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da Constituição
Federal. Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido disciplinava, antes da
Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos empregadores a partir da
folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados, quanto ao alcance, pelo citado §
4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto, remeteu-se à remuneração percebida pelo
empregado, ou seja, às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços, exigindo-
se, apenas, a habitualidade.
Ocorre que não se definiu o conceito de habitualidade, visto que, no entender da
Corte Suprema, tal matéria seria infraconstitucional. Analisando-se todos os votos proferidos no
Tema 20, realmente se vislumbra que não se definiu habitualidade, mas sim se decidiu que isso
seria matéria de índole infraconstitucional. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do
Ministro Luís Roberto Barroso – com destaques:
Dessa forma, não se busca aqui definir, individualmente, a natureza das verbas ou, mais
importante se foram pagas com habitualidade ou eventualidade, e quais delas estão
habilitadas ou não para compor a base de cálculo da contribuição. Isso, na esteira da
jurisprudência desta Corte, é matéria de índole infraconstitucional.
Segue-se, pois, que os ganhos habituais do empregado integram o cálculo das
contribuições previdenciárias, ao passo que os ganhos não habituais não o integram. E mais, a
análise deve ser efetuada caso a caso e tratar-se-ia de questão infraconstitucional, cujos
contornos, portanto, são delimitados pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, da
Constituição Federal).
Neste ponto, é importante afirmar que a Lei 8212/91 expressamente exclui do
salário-de-contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais (importâncias não
habituais) e os abonos expressamente desvinculados do salário. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
Segundo a doutrina de Fábio Zambitte Ibrahim1:
A ideia para a exclusão destes valores é que tais rubricas não são pagas de modo
continuado ao trabalhador e, logo, não serão substituídas pelo benefício previdenciário,
o que permite sua exclusão da base de cálculo.
Como afirmou o STJ, em hipótese de pagamento de abono único, se não vinculado ao
salário, isto é, sem representar contraprestação por serviços, não teriam como compor

1 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 20. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 339.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008217/2008-51

base de contribuição previdenciária (REsp. 819.552-BA, Rei. originário Min. Luiz Fux,
Rei. para acórdão Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 2/4/2009).
De modo geral, entende-se que determinada rubrica deixa de ser eventual, quando passa
a ser paga por três meses consecutivos. Entretanto, outras situações podem também
configurar a habitualidade do pagamento, dependendo do caso concreto.
Caso não haja esta comprovação, serão tais ganhos ou abonos incorporados ao salário -
de-contribuição, gerando contribuições devidas.
No caso concreto, as importâncias foram pagas pela rescisão do contrato e sem
habitualidade, mas sim de forma eventual, de modo que descabida a incidência de contribuições
previdenciárias. O valor foi pago uma única vez por trabalhador e inexiste a habitualidade a que
se referiu o Tema 20 da repercussão geral. É importante dizer que habitualidade não significa
previsibilidade, não se podendo tomar uma palavra por outra. Habitualidade tem a ver com
permanência ao longo do tempo, com algo usual, costumeiro, rotineiro. A previsibilidade,
embora possa ser consequência da habitualidade, não necessariamente decorre da reiteração e
tem outro significado léxico e jurídico. Os ganhos, por trabalhador, decorrentes da Convenção
Coletiva sob análise, foram eventuais e não habituais, mormente porque pagos apenas uma única
vez e sem vinculação com o trabalho prestado.
Portanto, o recurso especial deve desprovido neste particular.
3
Retroatividade benigna
Neste ponto, discute-se nos autos se, para fins de retroatividade benigna, é
aplicável o art. 61 da Lei 9430/96 (multa não excedente a 20%), ou se a comparação deve dar-se
com o art. 35-A da Lei 8212/91 (multa de 75%).
É importante dizer que houve o descumprimento de obrigações principais e
acessórias, inclusive a falta de declaração de fatos geradores em GFIP.
Pois bem. A pretensão da Fazenda Nacional tinha amparo na Súmula CARF 119,
a qual, todavia, foi revogada em 06/08/2021. O enunciado sumular tinha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Diante da revogação do aludido enunciado, o qual era de observância obrigatória
por parte dos Conselheiros do CARF, penso que o tema em discussão deve ser decidido nos
limites da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do item 1.26, “b”, da Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8212/91, com a redação dada pela Lei
11941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de
lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu essa matéria na lista e
elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela pertinência com a presente
lide:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008217/2008-51

disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
[...]
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
[...]
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
[...]
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008217/2008-51

Recentemente, a Procuradoria editou o PARECER SEI No 11315/2020/ME, no
qual reitera a aplicabilidade da NOTA SEI, mesmo diante das considerações em contrário
apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a este ponto, veja-se o item 10
do Parecer:
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização2. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 3.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Deste modo, voto por negar provimento ao nobre apelo da Fazenda Nacional.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

2 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
3 Obra citada, p. 514.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008217/2008-51

Voto Vencedor
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes
Peço licença ao ilustre conselheiro relator para divergir do seu entendimento no
tocante à rubrica abono aposentadoria.
No item 27 alínea “c” do Relatório Fiscal (e-fls. 28 a 37) consta a seguinte
descrição a cerca da rubrica em comento:
C) Aos empregados com 10 (dez) ou mais anos de serviços dedicados à mesma
empresa, quando dela vierem a se desligar definitivamente, no ato da aposentadoria pela
Previdência Social, será pago um abono equivalente ao seu último salário nominal.
A decisão recorrida proveu o recurso voluntário neste ponto, por entender que tais
valores seriam eventuais e indenizatórios, nestes termos:
Acolho o entendimento da Recorrente de que as verbas desta exação são "prêmios por
Antigüidade”, cujos quais não estão sujeitos a incidência da contribuição previdenciária,
eis que são ganhos ou prêmios eventuais que não incorporam ao salário e á
remuneração.
Assim, coaduno com a Recorrente, onde a natureza das verbas recebidas têm natureza
indenizatória e não remuneratória, como quis a fiscalização.
Ademais, como dito pela Recorrente, ela mesma foi compelida a cumprir com os
acordos e convenções coletivos que têm força normativa e a natureza de lei.
Mas, não é só, ainda que entendesse que eles (acordos e convenções) têm natureza
normativa legal, com efeitos somente na esfera trabalhista, isto não muda a natureza
indenizatória dos pagamentos realizados, cujos quais, indiretamente refletem no direito
previdenciário, portanto, na incidência de contribuição previdenciária ou não.
Pelo exposto, os valores pagos pela recorrente a título de indenização por tempo de
serviço não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária e de Terceiras
Entidades, por possuírem natureza INDENIZATÓRIA.
Já a recorrente sustenta que:
Neste contexto, cumpre observar que não há incerteza alguma quanto ao pagamento da
verba em análise. Todos os empregados da empresa têm plena convicção do
recebimento do prêmio na hipótese de rescisão e a respectiva quantia. Depende-se
apenas do lapso temporal, que é certo.
A habitualidade está diretamente relacionada à previsibilidade do pagamento daquelas
verbas pela empresa. Considerando que o prêmio em análise possui periodicidade certa,
condições previamente estabelecidas e critérios objetivos, abrangendo todos os
empregados, não há que se falar em eventualidade.
Portanto, a expectativa criada e a certeza do benefício, desde que ocorrida a situação
pré-definida “tempo” afasta a eventualidade que poderia enquadrar o pagamento no
item 7 da alínea “e” do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91.
Com efeito, como previsível o pagamento pela empresa, torna-se habitual e portanto,
passível de inclusão no conceito de salário de contribuição.
Desse modo, não havendo dispensa legal para incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas, deve persistir o lançamento.
Analisando os autos, verifica-se que, assiste razão à recorrente.
As regras de incidência tributária para as contribuições previdenciárias estão
expressas na legislação, especificamente na Lei 8.212/1991 e no Decreto 3.048/1999.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008217/2008-51

Lei 8.212/19
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(..)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Decreto 3.048/1999:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei;
A interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal. A isenção é
uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa forma, interpreta-se literalmente
a legislação que disponha sobre esse benefício fiscal, conforme prevê o CTN bem seu artigo 111,
I:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
De acordo com a legislação previdenciária retro mencionada, as importâncias
recebidas a título de ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário por força de lei
não integram o salário de contribuição. Esta desvinculação só pode ser feita por lei federal,
conforme art. 214, parágrafo 9°, alínea “j”, do Regulamento da Previdência Social (RPS), tendo
em vista que somente esta espécie normativa tem o condão de excluir da base de cálculo das
contribuições previdenciárias verbas de natureza salarial.
É oportuno lembrar que não é a instituição de um plano de pagamento, ou mesmo
previsão em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), referente ao pagamento de verbas a títulos de
ganhos eventuais (prêmios) ou abonos que irá lhe retirar o seu caráter remuneratório. Pelo
contrário, muito mais importante e mesmo essencial é a estreita observância à legislação que,
neste caso, irá afastá-la da incidência tributária.
No tocante à definição de eventualidade, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
já se debruçou sobre o tema por meio acórdão 9202-003.044:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008217/2008-51

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÃO.
SALÁRIODE-CONTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INEXIGÊNCIA DO
REQUISITO HABITUALIDADE. PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO. CARÁTER
NÃO EVENTUAL.
No campo de incidência das contribuições previdenciárias encontram-se: a) a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, inclusive gorjetas (salário em espécie); e b) os ganhos
habituais sob a forma de utilidades (salário in natura).
A totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, independentemente de serem ou não habituais,
encontram-se no campo de incidência das contribuições previdenciárias.
As importâncias recebidas a título de ganhos eventuais encontram-se excluídas da sua
base de cálculo por se tratarem de importâncias atingidas pela isenção.
Está sendo criada uma grande confusão ao tentarem comparar os conceitos de
"habitualidade com o de não eventualidade" ou o "não habitualidade com o de
eventualidade".
A habitualidade, como requisito para que a prestação in natura, integre o
salário-de-contribuição, diz respeito a freqüencia da concessão da referida prestação.
Já a eventualidade, como elemento caracterizador da isenção prevista no art. 28, § 9o,
alínea “e”, item “7”, ou seja, que decorram de importâncias recebidas a títulos de
ganhos eventuais, dizem respeito a ocorrência de caso fortuito. (grifei)
No presente caso há de se assinalar, primeiramente, que foram realizados pagamentos
em pecúnia, o que afasta a necessidade de se indagar a habitualidade com que o
pagamento foi realizado.
Em segundo lugar, então, há de se averiguar se as importâncias foram recebidas a título
de ganhos individuais.
Não me parece que os pagamentos sob exame, ou seja, os efetuados a titulo de prêmio
aos empregados que completarem 25, 35 e 40 anos de serviço na empresa e
proporcionalmente aqueles demitidos após terem completado 15 anos de serviço,
decorram de caso fortuito, ante a exata previsibilidade de sua ocorrência.
Voto
(...)
Entendo que está sendo criada uma grande confusão ao tentarem comparar os conceitos
de "habitualidade com o de não eventualidade" ou o "não habitualidade com o de
eventualidade".
Para o Dicionário Michaelis, as definições são:
Habitual - 1 Que acontece ou se faz por hábito. 2 Frequente, comum, vulgar. 3 Usual.
Eventual - 1 Dependente de acontecimento incerto. 2 Casual, fortuito. 3 Variável.
De acordo com o Vocabuário Jurídico de Plácido e Silva:
Habitualidade - De habitual, entende-se a repetição, a sucessividade, a constância, a
iteração, na prática ou no exercício de certos e determinados atos, em regra da mesma
espécie ou natureza, com a preconcebida intenção de fruir resultados materiais ou de
gozo.
Eventualidade - De evento, significa o caráter e a condição do que é eventual,
mostrando assim a possibilidade e a probabilidade do fato, cuja realização é esperada ou
aguardada.
A habitualidade, como requisito para que a prestação in natura, integre o
salário-de-contribuição, diz respeito a freqüencia da concessão da referida prestação.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008217/2008-51

Já a eventualidade, como elemento caracterizador da isenção prevista no art. 28, § 9o ,
alínea “e”, item “7”, ou seja, que decorram de importâncias recebidas a títulos de
ganhos eventuais, dizem respeito a ocorrência de caso fortuito.
(...)
Alinho-me ao entendimento esposado no citado acórdão da CSRF, pois também
considero, que a eventualidade é a qualidade daquilo que é incerto, não esperado, fortuito.
A meu ver, quando no art. 28, § 9o, “e”, 7, se fala em ganhos eventuais
desvinculados do salário, não cuida, evidentemente, apenas de ganhos esporádicos, mas de
ganhos não programados ou previamente contratados. Jamais se poderia considerar como
pagamento eventual aquele que foi previamente acordado entre as partes e previsto, em acordo
formal ou em acerto verbal, ainda que tal pagamento aconteça uma única vez ou em raras vezes.
Ao aplicar este entendimento ao caso concreto, temos que somente os
rendimentos – pagos, devidos ou creditados – dependentes de acontecimento incerto, imprevisto,
é que serão conceituados como eventuais.
No caso dos autos, verifica-se que não há incerteza alguma quanto ao pagamento
da verba em análise. Todos os empregados da empresa, que nela permaneceram por 10 anos, têm
plena convicção do recebimento do abono quando do desligamento pela aposentadoria.
A habitualidade está diretamente relacionada à previsibilidade do pagamento da
verba pela empresa. Considerando que o abono em análise possui periodicidade certa, condições
previamente estabelecidas e critérios objetivos, abrangendo todos os empregados, não há que se
falar em eventualidade.
Portanto, a expectativa criada e a certeza do benefício, desde que ocorrida a
situação pré-definida “tempo” afasta a eventualidade que poderia enquadrar o pagamento no
item 7 da alínea “e” do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91.
Com efeito, como previsível o pagamento pela empresa, torna-se habitual e
portanto, passível de inclusão no conceito de salário de contribuição.
Desse modo, não havendo dispensa legal para incidência de contribuições
previdenciárias sobre tal verba, deve ser restabelecido o lançamento da rubrica abono
aposentadoria.
Nesse mesmo sentido, colaciono o acórdão 9202-010.330, de 17 de dezembro de
2021, no qual esta turma decidiu, por maioria de votos, pela incidência de contribuições
previdenciárias sobre abono/indenização aposentadoria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO.
LIMITAÇÃO
A
VINTE
DIAS
DO
SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de férias pago
em obediência à norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do
trabalhador.
PARCELAS PAGAS NO CONTEXTO DA RELAÇÃO LABORAL. NATUREZA
SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da
Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto da
relação laboral.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008217/2008-51

Voto Vencedor
No que se refere à indenização por aposentadoria, o Relatório Fiscal traz a seguinte
abordagem:
18.5.9.3 Pagamentos na rubrica “2280 - INDENIZAÇÃO' a título de Indenização de
Aposentadoria.
a) A empresa paga, conforme demonstrado a seguir, uma indenização para o
empregado que se aposentar e contar com um determinado tempo de serviço.
(...)
Em relação à indenização por aposentadoria, cabem as mesmas considerações
feitas a respeito dos valores decorrentes dos programas segurança total e
performance, isto é, tem-se um valor adicional caracterizado como
gratificação/prêmio de permanência do trabalhador nos quadros da empresa, pago
por ocasião da rescisão do contrato de laboral em decorrência da aposentadoria e
que se encontra previsto em Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho. Trata-se,
portanto, de verba habitual, paga no contexto da relação laboral, sujeitando-se,
assim, às contribuições previdenciárias.
De outra parte, não obstante os argumentos suscitados pelo Sujeito Passivo,
somente se enquadram no item 7 da alínea “e” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991 as importâncias recebidas sob a forma de ganhos eventuais. Outrossim,
como já dito, a eventualidade é característica daquilo que é incerto e, como visto, a
parcela aqui referida encontra-se expressamente prevista em Acordo e Convenção
Coletiva de Trabalho e é paga sempre que o trabalhador que atenda a determina
condição.
Além disso, como destacado no Relatório Fiscal, a línea “j” do inciso V do § 9o do
art. 214 do Regulamento da Previdência Social estatui que somente se excluem da
base de incidência das contribuições sociais ganhos eventuais expressamente
desvinculados do salário por força de lei, o que não é o caso.
Em vista disso, o Recurso Especial do Contribuinte deve também ser desprovido
nesta parte. (grifei)
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e
no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer a incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de abono por aposentadoria
É como voto.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 878
DF CARF MF
Original